Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722284-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte agravante informa, na petição de ID 41379771, a afetação da questão discutida no presente recurso, à sistemática de recurso repetitivo, em recente decisão proferida pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos recursos repetitivos os recursos especiais 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF. Requer, assim, o sobrestamento do processo para posterior julgamento, à luz da tese a ser fixada por aquela Corte de Justiça, nos termos dos arts. 1.037, II, 1.039 e seguintes, todos do CPC. Decido. Consoante se vê, a questão objeto do presente recurso, fora afetada pelo STJ, na data de 25/10/2022, nesses termos: "A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: 'Necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação.' e, igualmente por unanimidade, determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ), conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Petição No IJ2173/2022 - ProAfR no REsp 1965394 (3001).” Todavia, verifica-se que a ordem de suspensão somente alcança os Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais, de modo que não há motivo para suspensão da tramitação do presente agravo de instrumento. Assim, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo. Preclusa, tornem os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora